Tribunal: STF
Processo: Rcl 94396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Município de Blumenau, contra decisão proferida pela Turma de Incidentes das Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Processo nº 5019252-31.2023.8.24.0008, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-PE). 

2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta pela beneficiária Carin Christ, em face do Município de Blumenau, objetivando o reconhecimento do direito a promoções por desempenho supostamente vencidas em datas fixas e específicas, com amparo na Lei Complementar municipal nº 33, de 1992.

3. Informa que o Juízo de 1º Grau acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito, em sentença que foi integralmente reformada pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Relata a interposição de sucessivos recursos, que se mostraram incapazes de alterar a conclusão da turma recursal.

4. Alega que o Tribunal reclamado inobservou o que decidido no AI nº 791.292/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), no tocante à necessidade de fundamentação adequada. Sustenta que a decisão impugnada não enfrentou a  tese de prescrição do fundo de direito. Defende que houve, no caso, negativa de prestação jurisdicional.

5. Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 5019252-31.2023.8.24.0008, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassado o ato impugnado e que se determine ao órgão reclamado que profira novo julgamento do agravo interno, “com o efetivo enfrentamento da tese de prescrição do fundo de direito”.

É o relatório 
 
Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.

11. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a existência de repercussão geral na controvérsia, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e, negando provimento ao recurso, fixar a seguinte tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

12. Compulsando os autos, observa-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante deu-se ao argumento de que “o acórdão impugnado encontra-se em conformidade com o referido dispositivo legal, bem como com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 451 da Repercussão Geral”. Confira-se (e-doc. 2, p. 627 e 628):

“Não obstante o esforço argumentativo da parte, o reclamo não merece ascender à Corte Suprema. 
Embora a parte recorrente sustente a nulidade da decisão proferida pela Turma Recursal por suposta ausência de fundamentação, observa-se que o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 dispõe expressamente: 'Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.' 
No caso em análise, o acórdão impugnado encontra-se em conformidade com o referido dispositivo legal, bem como com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 451 da Repercussão Geral, ocasião em que se firmou a seguinte tese: "Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida." 
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I- Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II- Agravo regimental improvido (AI nº 789.441/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/10) 
(...) Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral do tema constitucional examinado no presente recurso extraordinário e pela ratificação da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei nº 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. Portanto, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao recurso, por ser contrário à jurisprudência dominante da Corte. (STF, ARE 1227918, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2019)
Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário com aplicação do Tema 451 do STF.”

13. Em seguida, a Turma de Incidentes das Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo interno interposto pelo Município, por meio da decisão ora reclamada, afastando a aplicação do Tema nº 451 do ementário da Repercussão Geral e negando seguimento ao recurso extraordinário por ausência de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, nos termos do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Colaciono a seguir trechos da respectiva decisão (e-doc. 2, p. 664-665; grifos nossos):

“Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Blumenau contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 451 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
O agravante sustenta que o Tema 451 do STF foi aplicado equivocadamente ao caso, pois o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, que havia reconhecido a prescrição do direito da parte autora. Argumenta que, nessas hipóteses, não é possível adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença reformada, sendo necessária fundamentação própria e específica no acórdão. Alega, ainda, omissão quanto à análise do marco inicial da prescrição, especialmente em relação à revogação do regime jurídico funcional em 01/02/2008, e que a decisão teria violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação sobre os pontos suscitados. 
Com efeito, verifica-se que, de fato, o Tema 451 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a hipótese de reforma da sentença exige que o órgão julgador explicite os fundamentos que justificam a alteração do entendimento anteriormente adotado, não sendo suficiente a mera reprodução dos fundamentos da sentença reformada. A aplicação do Tema 451 pressupõe que o acórdão mantenha a sentença recorrida, o que não ocorreu nos autos. Assim, o agravo interno merece ser provido para afastar a aplicação do Tema 451 da repercussão geral do STF ao caso. 
Todavia, não é caso de seguimento do recurso extraordinário. 
Embora o agravante alegue ofensa e negativa de vigência ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão foi omissa e não minimamente fundamentada quanto aos tópicos suscitados, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 339 da repercussão geral, estabelece que o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão indique os fundamentos jurídicos que embasam o convencimento do julgador. 
No caso dos autos, embora a fundamentação tenha sido sucinta, não se verifica ausência absoluta de motivação, pois foram indicados os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão recorrida, especialmente quanto à aplicação da Súmula 85 do STJ e do precedente das Turmas Recursais. Dessa forma, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e acolhê-lo parcialmente tão somente para afastar a aplicação do Tema 451 da repercussão geral do STF ao caso. No mais, pelas razões expendidas, voto no sentido de negar seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nos termos do Tema 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.”

14. Irresignado, o reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo órgão reclamado em decisão assim ementada (e-doc. 2, p. 701):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. SUSCITADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO VOLTADA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”

15. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta o reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante, tampouco usurpou competência do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à  competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, a alegação de aplicação equivocada do Tema RG nº 339.

16. A reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

17. Destaco precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).
18. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator